Tribunal: TJPA
Processo: 0800473-70.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800473-70.2021.8.14.0124

APELANTE: JOAO DAMACENO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

EM CONCURSO MATERIAL -
ART. 129,
§ 1º, I E

§
9º,
DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 14, DA LEI 10. 826/03 E A
RT. 24-A,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.340/2006.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E LESÃO CORPORAL
.
INAPLICABILIDADE
. APELANTE QUE JÁ POSSUÍA O ARTEFATO EM CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR AO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL, INEXISTINDO NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS DELITIVAS.

REDUÇÃO DO QUANTUM COMINADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO À VÍTIMA.
IMPOSSIBILIDADE
.
MERA ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE NÃO DETÉM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O VALOR. ADEMAIS, A VÍTIMA TEVE QUE ARCAR COM GRANDES DESPESAS EM RAZÃO DO TIRO RECEBIDO, COMO PAGAMENTO DE CIRURGIA E COMPRA DE FRALDAS POR MAIS DE 30 DIAS, PERÍODO EM QUE FICOU ACAMADA, SE MOSTRANDO O QUANTUM DA REPARAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO, NOS TERMOS DO ART. 387, IV, DO CPP.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Belém/PA, 25

de abril de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JOÃO DAMASCENO DE OLIVEIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de São Domingos do Araguaia que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 1º, I, e § 9º, do Código Penal c/c art. 14, da Lei 10. 826/03 e a
rt. 24-A,
caput
, da Lei nº 11.340/2006
.

Narrou a denúncia, ID 11259296, que no dia 15 de abril de 2021, por volta das 17hs, na cidade de São Domingos do Araguaia, fazendo uso de uma arma de fogo, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o apelante ofendeu a integridade física da vítima, Tereza Dias Amorim, ficando esta incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 dias, conforme constatado pelo laudo pericial.

De acordo com os autos, a vítima e o ora apelante conviveram maritalmente por cerca de 17 anos, havendo uma filha de tal relacionamento, porém, a relação do casal sempre foi conturbada por brigas e agressões.

Que na data dos fatos, a vítima e a filha, a pedido do ora apelante, deslocaram-se até a cidade de São Domingos do Araguaia, ficando hospedadas na casa da genitora da primeira, tendo o apelante para lá se dirigido, passando a discutir com a vítima; que durante a discussão, levantou a camisa, sacou da arma e instantaneamente desferiu um disparo de arma de fogo contra a ex-companheira, acertando a perna desta; que a filha do casal travou luta corporal com o pai para fazer cessar a agressão e após se desvencilhar da menor o apelante se evadiu do local em uma motocicleta.

A vítima foi socorrida no Hospital Municipal da cidade, sendo transferida posteriormente para o Hospital Regional do Sul e Sudeste do Pará em razão da gravidade de seus ferimentos e, em razão da indisponibilidade de leito, foi encaminhada a um hospital da rede particular, em Araguaína/TO, onde foi submetida a uma cirurgia.

Em sede policial a filha do casal relatou os fatos como ocorrido, afirmando que seus pais estavam separados havia 05 meses e que sua mãe requereu medida protetiva em desfavor do ora apelante.

A genitora da vítima, Srª. Maria de Lurdes, na delegacia informou que após a separação do casal a vítima foi embora da cidade em razão do temor que tinha do ex-companheiro e que havia pedido de medida protetiva em desfavor deste, requerido por sua filha e que a relação do casal sempre foi conturbada, com agressões e ameaças e que chegou a alertar a vítima, informando que o ora apelante portava arma de fogo.

Ao ser ouvida em sede inquisitorial a vítima ratificou os depoimentos já prestados, tendo o apelante afirmado que pretendia apenas assustar sua ex-companheira e que já possuía a arma utilizada no crime.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 1º, I, e § 9º, do Código Penal, c/c art. 14, da Lei 10.826/03 e art. 24 da Lei 11.340/06, além de indenização à vítima a título de reparação de danos.

Em ID 11259286, fls. 11/12, Laudo de Exame de corpo de delito, comprovando as lesões sofridas pela vítima.

Em ID 11259297, foi recebida a denúncia;

Em ID 11259302, decisão de concessão de medidas protetivas.

Em ID 11259310, Resposta à acusação.

Em ID 11259367, Termo de Audiência, mídia com oitiva do réu, vítima e testemunhas nos autos, ID 1129349/50/57/73 e 11259376.

Memoriais em ID 11259390.

Alegações finais, ID 11259395;

Em Sentença, ID 11259417, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou o apelante nos seus exatos termos, restando suar pena final e definitiva em 04 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias multa, além de 03 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, fixando o valor de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais) a título de reparação à vítima, além da condenação em custas processuais.

Em razões recursais, ID 11259429, requereu a defesa que se aplique ao caso o princípio da consunção, com absorção do crime de porte de arma de fogo pelo de lesão corporal grave uma vez que não há provas de que o ora apelante possuía a arma de fogo por outro motivo, bem como redução do valor mínimo de reparação à vítima, tendo em vista não possuir o apelante condições de arcar com tal valor.

Em contrarrazões, ID 11259432, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 12365304, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
JOÃO DAMASCENO DE OLIVEIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de São Domingos do Araguaia que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 1º, I, e § 9º, do Código Penal, c/c art. 14, da Lei 10. 826/03 e art. 24-A,
caput
, da Lei nº 11.340/2006.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Pretende a defesa absolvição do ora apelante pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei
10. 826/03, com aplicação ao caso do princípio da consunção por insuficiência de provas, pois, alega, este seria o porte de arma seria meio para realização do crime de lesão corporal grave, devendo ser, portanto, por aquele absorvido.

Não advém razão ao apelo.

De tudo que restou provado nos autos se tem que o ora apelante efetivamente praticou a conduta prevista no art. 14 da Lei
10. 826/03, tendo se utilizado da arma de fogo que tinha para lesionar a vítima, não tendo adquirido esta, como tenta fazer crer a defesa, especificamente para a prática do crime.

A genitora da vítima, Srª. Maria de Lurdes Dias Amorim, depoimento gravado em mídia nos autos, relatou ter avisado àquela sobre o fato de o apelante estar circulando armado, razão pela qual a orientou a não voltar à cidade, tendo o próprio apelante afirmado em Juízo, depoimento nos autos, que adquirira a arma, mas que não era para atirar na vítima, que esta nunca fora sua intenção.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 129, CAPUT DO CÓDIGO PENAL E ART. 14, CAPUT DA LEI 10.826/2003), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA SOB O PRETEXTO DE NÃO HAVER LAUDO PERICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS, CONFISSÃO JUDICIAL E PRONTUÁRIO MÉDICO DA VÍTIMA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA JUSTIFICANTE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INAPLICABILIDADE. PORTE DO ARTEFATO EM CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR AO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL, INEXISTINDO NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS DELITIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0000589-11.2020.8.16.0150 - Santa Helena - Rel.: DESEMBARGADOR JOSCELITO GIOVANI CE - J. 12.12.2022) (TJ-PR - APL: 00005891120208160150 Santa Helena 0000589-11.2020.8.16.0150 (Acórdão), Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 12/12/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2022).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA E LESÃO CORPORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que as instâncias ordinárias consignaram haver prova suficiente da autoria e da materialidade do crime de porte ilegal de arma, analisar o pleito de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões demandaria o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, conduta obstada pelo enunciado da Súmula n. 7 do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que o delito de porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato. Precedentes. 3. A Corte estadual consignou que o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 se consumou antes do crime de lesões corporais. Rever tal entendimento a fim de se concluir pela possibilidade de absorção de um crime pelo outro encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1546528 SC 2015/0188247-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2017)

Assim, não há que se falar em princípio da consunção uma vez que a aquisição da arma fora por motivo alheio à finalidade efetivamente dada a esta, tendo o crime do art. 14, da Lei 10.826/03 se consumado antes mesmo da prática do crime de lesão corporal, não havendo que se falar em aplicação ao caso do princípio da consunção.

Quanto ao pleito secundário, para redução do
quantum
cominado a título de reparação por danos morais, tenho que a este também não há como ser dado provimento.

A defesa alega, em suas razões, que o ora apelante não detém condições financeiras para arcar com o valor cominado, contudo, tem-se que tal valor não se mostra exorbitante, principalmente se considerado que a vítima ficou acamada, necessitando de cuidados por mais de 30 dias, fazendo uso de fraldas, além de ter sido submetida à cirurgia, no valor de R$ 15.000 (quinze mil reais), tendo recebido doações de amigos e familiares para arcar com os custos da cirurgia e, diante das graves consequências do ato do apelante, bem como das despesas com as quais a vítima teve que arcar, tem-se que o valor da reparação não se mostra exagerado.

Acerca da proporcionalidade do valor cominado foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, veja-se excerto do parecer:

Assim, não há que se falar em princípio da consunção uma vez que a aquisição da arma fora por motivo alheio à finalidade efetivamente dada a esta, tendo o crime do art. 14, da Lei 10.826/03 se consumado antes mesmo da prática do crime de lesão corporal, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

“A defesa alega que o valor deverá ser reduzido de 5.000,00 (cinco mil) reais para 1.000,00 (um mil) reais em razão do recorrente não ter condições financeiras suficientes para arcar com o valor. Porém, este pedido não guarda proporcionalidade com os fatos ocorridos, visto que a vítima ficou acamada e usando fraldas por mais de 30 (trinta) dias, ficando afastada de suas atividades, bem como houve a necessidade de realizar uma cirurgia no valor de 15.000,00 (quinze mil) reais.

(...)

Assim, o juízo a quo ao analisar os autos, proferiu o valor de reparação de danos morais com base nos prejuízos que a vítima sofreu, como estabelecido pelo Código de Processo Penal.”

Portanto, ao cominar o valor da reparação à vítima, decidiu o magistrado com fulcro no que determina a Lei, nos termos do art. 387, IV, do CPP, pois, além da lesão efetivamente sofrida pela vítima, esta sofreu considerável dano material em razão dela, não se mostrando o
quantum
desarrazoado ou desproporcional, não havendo,
portanto, como se promover a almejada revisão da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/04/2023